Tribunal: STF
Processo: AI 210128
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-27
Data de publicação: 1998-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
288/STF. ART. 21 § 1º, RISTF. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO
PROCESSAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. A certidão de publicação do aresto recorrido é
imprescindível para se aferir a tempestividade do extraordinário. A
ausência dessa peça essencial implica no indeferimento do agravo de
instrumento, pela não observância de um dos pressupostos objetivos
do recurso. Incidência da Súmula 288 desta Corte.
2. Pode o Relator negar seguimento ao agravo de
instrumento, em decisão monocrática, quando a irresignação
contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal, faculdade
prevista na norma regimental, sem que, com isso, se incorra em
negativa de prestação jurisdicional (art. 21, § 1º, RISTF).
Agravo regimental desprovido.